Tribunal: STF
Processo: HC 185389
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. 2. Defesa reitera questão contida nos autos do HC 184.028/PR. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.